Tribunal: TJSP
Processo: 0037866-74.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão de reforma da r.sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da incidência de capitalização de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – Possibilidade de capitalização diária de juros, a qual foi expressamente pactuada – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu a abusividade na cobrança da tarifa de cadastro – Descabimento – Hipótese em que a cobrança da tarifa de cadastro se mostra regular – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – Pretensão de que seja reconhecida a irregularidade da cobrança do seguro – Cabimento – Hipótese em que o seguro prestamista é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade reconhecida – RECURSO PROVIDO.